Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO RESP 1.657.156 (TEMA 106). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acórdão. Afirma que não é correto concluir pela prevalência da manifestação de determinado médico da rede privada de saúde em detrimento dos protocolos oficiais de tratamento e impor ao poder público o fornecimento de um tratamento específico, elaborado à sua revelia. Alega que a prescrição do medicamento ou do tratamento deva ser originada do SUS, nos termos do Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a Lei do SUS.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado pela Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão é expresso em relação à possibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora, nos termos dos tópicos 7 e 8, atestando o preenchimento dos requisitos para tal, além da imprescindibilidade e impossibilidade de substituição por fármacos existentes no SUS. Além disso, o acórdão destaca recente julgado de caso semelhante no item 10.
6. Apenas como reforço do já mencionado no acórdão recorrido, destaca-se o seguinte julgado: “O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há qualquer omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.